Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010322-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA DI LULLO FERREIRA - CPF: 387.327.718-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE LATICINIO CASTANHEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.010.865/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 019.480.681-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DECORRENTE DE NATUREZA SALARIAL E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) - PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros.

Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.

O STJ entende que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto”
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
ANA PAULA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 173247668), que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o desbloqueio dos valores oriundos da conta salário da parte Agravante ora, agravada,
nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Aduz que,
a garantia da impenhorabilidade do salário, assegurada pela lei, artigo 833, IV do CPC, vem obtendo abrandamento pela jurisprudência pátria, que a admite para a consecução da efetividade do processo, desde que seja preservada a garantia de sobrevivência digna do devedor.

Sustenta que,
não foi demonstrado que a penhora recaiu sobre verba alimentar.

Argumenta que,
todo depósito não é destinado a alimentos, parte dele concordamos, é dirigida as necessidades vitais do indivíduo, mas parte pode e deve ser destinada a solver os débitos que livremente o mesmo assumiu.

Pontua que,
o TJMT tem admitido que a penhora recaia sobre 30% dos rendimentos do devedor executado.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para negar provimento do recurso de agravo de instrumento no sentido de reconhecer a penhorabilidade dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, de 30% do valor total penhorado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 185850155).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso
, interpôs
Agravo Interno
em face da decisão proferida por esta relatora, ao (Id. 173247668), que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o desbloqueio dos valores oriundos da conta salário da parte Agravante ora, agravada,
nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Analisando, detidamente os autos de origem no 0003437-40.2013.811.0025, verifica-se que, a Fazenda Pública requereu a penhora online dos ativos financeiros da executada, sendo que foi penhorado o valor de R$ 1.945,57 (hum mil novecentos e quarenta e cinco reais, cinquenta e sete centavos).

Todavia, em sede de embargos de declaração, a executada Ana Paula Souza de Oliveira, informou que o valor bloqueado é decorrente de recebimento de salário, fazendo prova de seu holerite.

Os embargos de declaração, restaram rejeitados pelo Juízo
a quo
. (Id. 106384782).

Dessa decisão houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento por meio do (id. 168037653).

Esta Relatora proveu monocraticamente ao agravo de instrumento, para determinar o desbloqueio dos valores oriundos da conta salário da parte Agravante motivando a interposição do presente recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, alega em síntese que,
todo depósito não é destinado a alimentos, e parte dele é dirigida as necessidades vitais do indivíduo, porém, parte pode e deve ser destinada a solver os débitos que livremente o mesmo assumiu,

e/ou a penhora de 30% sobre os rendimentos da parte executada.

Pois bem. No que tange ao argumento de ser possível a penhora do valor bloqueado nos autos de origem, verifica-se do documento de Id. 91800884 – pág 3 (Processo 1o grau –
0003437-40.2013.811.0025), que a integralidade da constrição (
R$ 1.945,57
) se deu sobre o valor recebido a título de salário.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 833, IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
. [...].

No entanto, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, conforme estabelece artigo 854, § 3, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC
.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial , não há que se falar na respectiva liberação
.
(TJMT - N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras
.
Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário
, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia.
(TJMT - N.U 1003750-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Na hipótese, conforme mencionado alhures, a parte demonstrou que o valor bloqueado é decorrente de natureza salarial, ou seja, verba de natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável.

Além disso, o artigo 833, X do Código de Processo Civil prevê que é impenhorável “
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Frisa-se que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso deve alcançar também os valores os constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda da pessoa física, pois a intenção do legislador seria proteger a poupança familiar.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. [...] II -
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude
. Precedentes. [...].
(STJ - AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. DECISÃO EX OFFICIO. 1
. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda
.
2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.226.631/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.124.873/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Com efeito, o valor bloqueado
(
R$ 1.945,57
)
na conta corrente da parte Agravada é impenhorável, pois, além, de ser proveniente de salário, a importância é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Em relação a possibilidade de se penhorar 30% dos rendimentos da parte executada insta consignar que, diferentemente do Código de Processo Civil/1973, que em seu artigo 649, preconizava a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, a legislação processual civil em vigência suprimiu a expressão de incondicionalidade da penhora.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, de modo a permitir constrição sobre parcela dos vencimentos, desde que seja observado o mínimo necessário à subsistência do devedor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).
[...]
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (...). 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 645.463/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto (...), para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, (...). (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Com efeito, é certo que, bloquear 30% do valor de seu provento pode gerar consequências graves na subsistência da parte devedora e de sua família.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado decorrente de salário percebido pela parte executada, ora recorrida.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023